Tribunal: STF
Processo: RE 1551517
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concluiu não haver legitimidade ativa dos ora recorrentes para a execução de título judicial oriundo de julgamento de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, tendo em vista a ausência de comprovação da condição de associados da entidade impetrante no momento em que requerido o cumprimento de sentença.



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 5°, XXXVI e LXX, b, da mesma Carta, sob o argumento de que a decisão proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por associação engloba toda a categoria por ela representada, independentemente de filiação.



    Ademais, sustentam que não foram considerados os documentos juntados aos autos que comprovam a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença pretendido.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu a controvérsia em análise:



    [...] os agravados supra nomeados não comprovaram a filiação no momento do ajuizamento do cumprimento, pelo que de rigor sua ilegitimidade ativa. 



    O Aresto cujo cumprimento se postula, disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, delimita expressamente seu alcance subjetivo, condenando a Fazenda a incorporar o ALE “aos vencimentos dos associados da apelante” aos quais a vencida havia de pagar, consequentemente, as diferenças correlatas.



    [...]



    Não comprovando os agravados serem filiados à AFAM no momento do ajuizamento do cumprimento da sentença, eles não se inserem no grupo delimitado pelo Aresto exequendo; e assim não detêm legitimidade para requerer o respectivo cumprimento. 



    Com efeito, a ação da AFAM não desencadeou os mesmos efeitos processuais verificados em ações movidas por sindicatos, entidades cuja natureza jurídica difere substancialmente da associação específica que agiu em interesse de seus integrantes: de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”, sendo o sindicato substituto processual desta, e não apenas de seus filiados. 



    A AFAM, ao contrário, nem pretende representar a totalidade dos policiais militares, nem o conjunto dos policiais de dada patente. Procura antes estruturar-se como mutualidade, visando a prestar benefícios, exclusivamente, a militares e pensionistas que, filiados, contribuem para a finalidade principal da entidade, como se depreende dos arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, do estatuto da Associação [...] (doc. 36, pp. 4-5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o RE 1.481.064 ED-AgR/SP, da minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 823), fixou o entendimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, no caso dos autos, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação, afastou a pretensão dos recorrentes, por não comprovarem a condição de associado. 



    II. QUESTÃO E M DISCUSSÃO 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem sobre a legitimidade dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.538.147/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 7/3/2025; RE 1.544.988/SP e ARE 1.480.780/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2025 e DJe 2/4/2024, respectivamente; ARE 1.496.210/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/6/2024; e RE 1.528.283/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/12/2024.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator